Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-97.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019465-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALINE ADESTRO - CPF: 418.904.438-59 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DOM PEDRITO LTDA - ME - CNPJ: 08.692.128/0001-75 (AGRAVANTE), TAISA MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 367.235.988-22 (ADVOGADO), MAURÍCIO DE NASSAU ARANTES LISBOA (AGRAVADO), NEIDE MACEDO ARANTES (AGRAVADO), RAQUEL EMILIA MACEDO ARANTES GUIMARÃES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO FARIAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDÁLIA FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FLORIANO TONETTO - CPF: 339.208.268-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE FIORINO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES RESENDE (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FARIAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MAURÍCIO DE NASSAU ARANTES LISBOA (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), Espólio de Neide Macedo Arantes (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REFERENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – AGRAVANTES ADUZEM QUE NÃO FIGURARAM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DECLARATÓRIA – EVIDENTE A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELOS AGRAVANTES E O POTENCIAL PREJUÍZO– RECURSO PROVIDO.

1. Na peça de ingresso os Autores requereram, em tutela de urgência, a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento final da ação, por entenderem que a permanência de seus efeitos oferece riscos aos direitos de propriedade e de posse dos Autores (Agravantes) e, também, de outros proprietários das Glebas vizinhas, eis que derivadas do mesmo registro.

2. Evidente
a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes, pelos seguintes fundamentos: a) a venda da Gleba Bom Sucesso ultimada pela Transcrição 7.413 goza da aparência de negócio jurídico existente, válido e eficaz; b) ausência da Imobiliária Irefan e dos litisconsortes necessários no polo passivo da Ação Declaratória; c) não utilização, pelos proponentes da Ação Declaratória, dos instrumentos legais de proteção relacionados ao registro de sua ação junto ao Registro de Imóveis; d) posse mansa e pacífica da Agravante

Agropecuária Dom Pedrito Ltda. ME sobre a área da sua matrícula – derivada da Transcrição 7.413 – há mais de 35 (trinta e cinco) anos; e) o procedimento para o cancelamento da Transcrição n.º 7.413 e de todos títulos dela decorrentes, já está em andamento perante o Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.

3. Recurso provido para reformar a r. decisão agravada, conceder a tutela de urgência pleiteada e a suspensão da eficácia da sentença até ulterior deliberação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1019465- 97.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Agropecuária Dom Pedrito Ltda. ME
e
Oneri Berni
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Anulatória de Sentença n.º 1000613-35.2020.8.11.0029, indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão da eficácia da sentença proferida nos autos nº 1088- 09.2000.811.0029.

Os Agravantes alegam que a empresa Recorrente, há mais de 35 anos, é proprietária e possuidora do imóvel denominado Fazenda Dom Pedrito, composta por duas glebas de terras:
“a

primeira delas correspondente à Matrícula nº 11.752 do Registro de Imóveis de Canarana – MT, com 7.154,9626 ha (sete mil, cento e cinquenta e quatro hectares, noventa e seis ares e seis centiares) – (ID3598690) e a segunda correspondente à Matrícula nº 11.754, do mesmo Registro, com área de 10.411,2148 ha (dez mil, quatrocentos e onze hectares, vinte e um ares e quarenta e oito centiares)
”.

Aduzem que somente a Matrícula n.º 11.752 sofrerá com os efeitos da sentença, pois advém de diversas transmissões e desmembramentos da Transcrição n.º 7.413.

Frisam que o Recorrente Oneri Berni é o promitente
comprador do imóvel correspondente à Matrícula n.º 11.752.

Reiteram que, inobstante o
decisum
singular não tenha mencionado a Matrícula n.º 11.752, o seu cancelamento/anulação é consequência lógica, já que foi determinada a anulação do registro originário, ou seja, da Transcrição n.º 7.413.

Dessa forma, defendem que a manutenção da decisão
a quo
se traduz em risco iminente para a referida empresa pois, considerando que o Cartório de Registro de Imóveis está prestes a anular toda a cadeia dominial, resultará na anulação da matrícula do imóvel de sua propriedade, inclusive, de terceiros de boa-fé.

Firmes nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de que “
sejam suspensos os efeitos da r. Sentença proferida na Ação Declaratória (autos n. 1088-09.2000.811.0029) e para que se proíba, até o julgamento final da Ação Anulatória, que o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT cumpra a r. Sentença e anule a Transcrição 7.413 e a cadeia de títulos dela derivada.
” No mérito, pedem a confirmação da tutela recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 57990018), dando azo à interposição de Agravo Interno. Em juízo de retratação, anulei a decisão lançada no ID 57990018 e deferi o pedido liminar formulado pelos Agravantes.

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da contraminuta.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público (ID 79942452).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, a
Agropecuária Dom Pedrito Ltda
e
Oneri Berni
ingressaram com Ação Anulatória de Sentença n.º 1000613-35.2020.8.11.0029 em face do
Espólio de Maurício de Nassau Arantes Lisboa
e o
Espólio de Neide Macedo Arantes
, representados por sua única filha
Raquel Emília Macedo Arantes Guimarães
, objetivando a nulidade da sentença proferida na Ação Declaratória de Ineficácia de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Reintegração de Posse nº 1088-09.2000.811.0029, que foi ajuizada por
Maurício de Nassau Arantes Lisboa
e sua esposa, no ano de 1.982, que acabou por declarar a nulidade da “Transcrição 7.413”.

A sentença, proferida em 12/07/2019, assim dispôs (ID 35987293) na sua parte conclusiva:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para o fim de declarar a nulidade e, por conseguinte, o cancelamento do registro n.º 7.413 (fls. 257, livro 3J) e também dos negócios jurídicos que derivaram deste instrumento de transferência, a saber: registro n.º 19.384 (fls. 184, livro 3-M), 26/09/1974); registro n.º 19.463 (fls. 21, livro 3AN, 11/10/1974); registro n.º 1 (matrícula n.º 1.167), todos averbados no Cartório de 1.º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT. Visando conferir efetividade, expeça-se ofício ao respectivo cartório registral em que foram realizados os atos acima a fim de tomar conhecimento desta sentença de modo que possam cumprir esse dispositivo.

Na peça de ingresso, os Autores requereram, em tutela de urgência, a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento final da ação anulatória, por entenderem que os seus efeitos oferecem riscos aos direitos de propriedade e de posse dos Autores (Agravantes) e, também, de outros proprietários das Glebas vizinhas, eis que são titulares das matrículas que derivaram do registro anulado (n.º 7.413).

O pleito liminar foi indeferido, sendo consignado pelo Juiz da causa que “
eventual mudança no Registro de Imóveis não causará prejuízos, bastando que seja realizada a averbação na matrícula acerca do litígio envolvendo a propriedade, o que possibilitará a tomada de ciência por parte de terceiros interessados
” (ID 37297468 – ação principal).

Inconformados, aos Autores interpuseram este Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, alegam que a sentença que se pretende anular partiu de premissa equivocada, pois há Escritura de Compra e Venda referente à alienação do imóvel
sub judicie
(Gleba Bom Sucesso) pelo Sr.
Maurício de Nassau
(Autor da Ação Declaratória) à
Imobiliária Irefan S.A.
.

Aduzem que o Sr.
Maurício de Nassau
(Autor da Ação Declaratória) e sua esposa nunca exerceram posse sobre a Gleba Bom Sucesso, porque depois de terem adquirido a área do Estado de Mato Grosso, venderam para a
Imobiliária Irefan
.

Ressaltam que a manutenção da decisão
a quo
se traduz em risco iminente para os Agravantes pois, considerando que o Cartório de Registro de Imóveis está prestes a anular toda a cadeia dominial, resultará na anulação da matrícula do imóvel dos Agravantes (n.º 11.752) afetando, inclusive, terceiros de boa-fé (Glebas vizinhas).

Salientam, por fim, que não figuraram no polo passivo da Ação Declaratória, tampouco a
Imobiliária Irefan S.A
..

No entanto, para salvaguardar seus direitos de legítimos proprietários e possuidores do imóvel derivado da Transcrição n.º 7.413, ingressaram com a Ação Anulatória de Sentença, pois a decretação de nulidade na cadeia dominial da r. Transcrição reflete diretamente sobre a área que lhes pertence.

Conforme relato exposto, na sentença que os Recorrentes pretendem anular (objeto da ação originária) consta a ordem judicial para o cancelamento do registro n.º 7.413 e dos negócios jurídicos derivados.

Nesse aspecto, da Certidão de Inteiro Teor expedida pelo 2.º Registro de Imóveis da Comarca de Canarana (ID. 62470513), constata-se que a Recorrente
Agropecuária Dom Pedrito Ltda
. é proprietária da área rural matriculada sob o n.º 11.752 naquela Serventia.

Além disso, denota-se da Escritura e Certidão de IDs 62508497 e 62508496, respectivamente, que a Gleba Bom Sucesso, de fato, deriva-se da Transcrição n.º 7.413.

Pois bem. De todo o exposto, necessário tecer as seguintes considerações:

A Escritura que reflete a transmissão da Gleba Bom Sucesso do Sr. Maurício de Nassau e da Sra. Neide para a IREFRAN existe. Aparentemente, trata-se documento perfeito, cumprindo todos os requisitos para validade e eficácia da venda da Gleba Bom Sucesso e também de outras duas glebas de terras (ID 35987294 – autos principais). Assim, a venda da Gleba Bom Sucesso ultimada pela Transcrição 7.413 goza da aparência de negócio jurídico existente, válido e eficaz.

Na origem, o Sr. Maurício de Nassau não incluiu a Imobiliária Irefan no polo passivo da Ação Declaratória. Trinta anos após o ajuizamento, o Juiz
a quo
determinou a sua inclusão. Não sendo localizada para citação, o Juiz de primeiro grau determinou o prosseguimento da Ação Declaratória sem a participação da empresa.

Também não figuraram o polo passivo da demanda litisconsortes necessários, dentre eles, a própria Agravante.

Os proponentes da ação, Sr. Maurício de Nassau e Sra. Neide, deixaram de utilizar dos instrumentos legais de proteção, relacionados ao registro de sua ação junto ao Registro de Imóveis.

A Agravante

Agropecuária Dom Pedrito Ltda. ME exerce posse mansa e pacífica sobre a área da sua matrícula – derivada da Transcrição 7.413 – há mais de 35 (trinta e cinco) anos.

Ademais, do documento acostado no ID 62470516, extrai-se que o procedimento para o cancelamento da Transcrição n.º 7.413 e de todos títulos dela decorrentes, já está em andamento perante o Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.

Assim, evidente a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.

Feitas essas considerações, mantenho a decisão liminar e
dou provimento ao recurso
para reformar a r. decisão agravada, conceder a tutela de urgência pleiteada e confirmar a suspensão da eficácia da sentença até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021